Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-43.2019.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

O ACÓRDÃO É CLARO AO DISPOR QUE O BENEFÍCIO REQUERIDO PELA APELANTE FOI RECENTEMENTE INDEFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

O ACÓRDÃO É CLARO AO DISPOR QUE O BENEFÍCIO REQUERIDO PELA APELANTE FOI RECENTEMENTE INDEFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA MESMA PARTE, ORA EMBARGADA, EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM QUE DISCUTE O MESMO DÉBITO.

DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO ANALISADOS, MAS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

AS RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO SE ENQUADRAM NOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC, MAS TÃO SOMENTE DEMONSTRAM O INCONFORMISMO DA EMBARGANTE QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO

EMBARGOS REJEITADOS.